Tribunal: TJSP
Processo: 0006149-76.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Desobediência – Falta de natureza grave caracterizada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006149-76.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante DOUGLAS
HENRIQUE GODINHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006149-76.2019.8.26.0509 -Voto no 14837
2
Agravo em Execução Penal no 0006149-76.2019.8.26.0509
Voto no 14837
Agravo em Execução Penal
Falta grave

Desobediência

Falta
de
natureza
grave
caracterizada Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Douglas Henrique
Godinho em face da r. decisão de fls. 124/126, proferida pelo MM. Juiz de Direito do
DEECRIM 2a RAJ Comarca de Araçatuba, que reconheceu a prática de falta disciplinar
de natureza grave, determinou a perda de 1/6 (um terço) dos dias anteriormente remidos e o
reinício da contagem do prazo para fins de obtenção de benefícios.
O agravante busca, em suma, a absolvição por ausência de individualização de
sua conduta (fls. 01/04).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 130/135), anexou-se o juízo de retratação,
negativo (fl. 136).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 148/150).
É o relatório.
O reclamo não comporta acolhimento.
Contra o sentenciado foi instaurado procedimento disciplinar (no 122/2019),
porque, na data de 11.03.2019, durante procedimento de contagem de sentenciados do
Pavilhão 04 (quatro), junto com outros dezessete detentos (Anderson Farias dos Santos,
Anderson Vinicius Pereira da Silva, Cesar Augusto Babolin, Daniel Deivid Tavares dos
Santos, Deivison Carvalho Pires Bragança, Diego Mendes, Diogo Franklin Teixeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006149-76.2019.8.26.0509 -Voto no 14837
3
Gerson Staeel dos Santos, Jose Mayrink, Kaique Enrique Silva Vitalino, Marcel Ramon
Valbao, Marcelo Messias dos Santos, Marinho da Cruz Souza Junior, Mateus Telles
Sanches Cotrin, Thayron Fernandes da Rocha, Wagner Fernando Prete, Wellington dos
Santos Servulo), em ato de desobediência, deixaram a cela que ocupam (no 01) e passaram
a deambular pelo pavilhão; ato contínuo, recusaram-se a permanecer atrás de faixa
demarcatória e a retornar para a cela, embora advertidos sobre as consequências de tais
condutas, que impediam a conclusão do procedimento de contagem. Na sequência,
recusaram-se a locomoverem-se ao pavilhão disciplinar e passaram a zombar dos agentes
de segurança, bem como a incitar os demais reclusos a voltarem-se contra os servidores.
Ouvido em regular procedimento administrativo devidamente acompanhado
de advogado o penitente refutou a falta que lhe fora irrogada (fl. 68); negou, assim, haver
desobedecido às ordens emanadas pelos servidores. Segundo historiou, à pedido de um dos
agentes de segurança, saiu da cela que ocupa e, em seguida, para ela retornou; assim agiu
por mais duas vezes, pois funcionário não conseguia realizar o procedimento de contagem
dos detentos que ocupavam sua cela.
E o mesmo caminho foi percorrido por Anderson Farias dos Santos, Anderson
Vinicius Pereira da Silva, Cesar Augusto Babolin, Daniel Deivid Tavares dos Santos,
Deivison Carvalho Pires Bragança, Diego Mendes, Diogo Franklin Teixeira, Gerson Staeel
dos Santos, Jose Mayrink, Kaique Enrique Silva Vitalino, Marcel Ramon Valbao, Marcelo
Messias dos Santos, Marinho da Cruz Souza Junior, Mateus Telles Sanches Cotrin,
Thayron Fernandes da Rocha, Wagner Fernando Prete, Wellington dos Santos Servulo (cf.
fls. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78).
Mas as escusas trazidas não se sustentam; por outra, o acervo probatório
converge para a certeza da imputação.
Com efeito, as faltas acabaram comprovadas pelos relatos dos agentes
penitenciários Ricardo e Jaime (fls. 35/36 e 37/38). Segundo aduziram, na data dos fatos,
tão logo Ricardo descerrou a cela no 01, a fim de realizar procedimento de contagem, seus
ocupantes, em ato de desobediência, saíram do local e se dispersaram pelo pavilhão, de
forma a obstruir a visão dos agentes e a impedir a conclusão do referido procedimento. Em
seguida, os reeducandos desobedeceram ordens para que permanecessem atrás de faixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006149-76.2019.8.26.0509 -Voto no 14837
4
demarcatória e para que retornassem para a cela. Advertidos de que seriam encaminhados
ao pavilhão disciplinar, passaram a zombar dos depoentes e a incitar os demais reclusos a
voltarem-se contra eles. Com a chegada do Diretor do Centro de Segurança e Disciplina,
bem como do Diretor do Núcleo de Segurança, estabeleceu-se o diálogo; assim, foi
possível a retirada dos sindicados do pavilhão; porém, alguns tiveram que ser contidos,
pois tentaram ingressar em embate corporal com os servidores.
E tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, e convergem em sentido harmônico para roborar os termos da
imputação.
Dessa forma, a transgressão enfocada foi satisfatoriamente comprovada, pese
as negativas apresentadas. Vale dizer, no cotejo das versões, há de prevalecer a dos agentes
penitenciários, pois agentes públicos forçados a obrar no estreito campo da legalidade,
gozam de inequívocas presunções de veracidade e legitimidade.
Registre-se, ainda, que a conduta do agravante resultou definitivamente
tipificada no artigo 50, inciso VI, da LEP, que considera falta disciplinar de natureza grave
“inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei”, enquanto o
inciso II, do artigo 39, da LEP dispõe que é dever do condenado a “obediência ao servidor
e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se” e o inciso V, do mesmo
dispositivo legal, estabelece que é dever do condenado a “execução do trabalho, das
tarefas e das ordens recebidas”.
Doutro turno, não se há falar em sanção coletiva, expressamente vedada pelo
art. 45, §3o, da Lei de Execução Penal. Afinal, dos relatos colhidos extrai-se que todos os
sentenciados, nominados pelos agentes penitenciários na comunicação de evento, aderiram
ao ato de indisciplina, não se tratando, pois, de imputação genérica, mas de atuação
conjunta dos apenados. Ou seja, a conduta atribuída ao agravante foi devidamente
individualizada.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade da prática noticiada, a ter como correta, pois, a
responsabilização do agravante, nos moldes do reconhecido na r. decisão vergastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006149-76.2019.8.26.0509 -Voto no 14837
5
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator